Tribunal: STF
Processo: HC 59486
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". APELAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
E ELA ADSTRITA AO FUNDAMENTO INVOCADO PELO APELANTE, QUANDO DA SUA
INTERPOSIÇÃO, OU, AO MENOS, DA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE SUAS
RAZOES. PRECEDENTE DO STF.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO.